Tribunal: TJES
Processo: 5000819-24.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000819-24.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURÍCIO ANDRADE DE SOUZA
RECORRIDO: ELISETE GONCALVES DE SOUSA GUIMARAES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO Nº
5000819-24.2017.8.08.0011

RECORRENTE:
MAURÍCIO ANDRADE DE SOUZA

RECORRIDO
:
ELISETE GONCALVES DE SOUSA GUIMARAES

SENTENÇA: J
UÍ
Z
A
DE DIREITO
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se recurso inominado interposto por MAURÍCIO ANDRADE DE SOUZA.

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo.

Ao interpor o supracitado Recurso Inominado, o Recorrente requereu os benefícios da assistência judiciária.

Porém, conforme decisão proferida nos autos determinei a intimação do Recorrente, para comprovar nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua condição de hipossuficiência, sob pena de ser considerado deserto.

Todavia, o recorrente não juntou comprovante de sua condição e nem comprovante do preparo.

Nesse sentido, conforme preceitua o § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o pagamento das custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação do preparo devem ocorrer nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores à interposição do Recurso Inominado ou, após determinado pelo Magistrado.

Ressalta-se que os prazos fixados em hora são contados minuto a minuto não se interrompendo aos sábados, domingos ou feriados.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal ou os requisitos para ter o seu pleito de assistência judiciária gratuita como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.